Tribunal: TJES
Processo: 5000085-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000085-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARA VILMA SILVA PINTO BERNARDES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T O R I O

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada (ID 516022), a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Sustenta a embargante no evento 551186, a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de enquadramento da questão ao permissivo constitucional que autoriza a interposição de recurso especial e/ou extraordinário. Afirma ser necessária a menção expressa ao art. 105, III, alíneas "a", "b" e "c", e no art. 102, III, alíneas e §§, ambos da Constituição Federal, posto que a embargante está adstrita às normas da ANS e as regras contratuais devem ser observadas, sob pena de abuso de autoridade.

A par de intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 21 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada (ID 516022), a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Sustenta a embargante no evento 551186, a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de enquadramento da questão ao permissivo constitucional que autoriza a interposição de recurso especial e/ou extraordinário. Afirma ser necessária a menção expressa ao art. 105, III, alíneas "a", "b" e "c", e no art. 102, III, alíneas e §§, ambos da Constituição Federal, posto que a embargante está adstrita às normas da ANS e as regras contratuais devem ser observadas, sob pena de abuso de autoridade.

A par de intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a questão controvertida. Vejamos acórdão,
in verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Demonstrada a verossimilhança nas alegações da agravada, posto que comprovou a necessidade de se submeter ao tratamento de artrite reumatoide, com a administração do medicamento pleiteado e constante em laudo médico. Tratamento indicado por profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico do paciente há quase oito anos, sendo apontada a ineficácia dos inúmeros medicamentos prescritos anteriormente.

2)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ entende pela sujeição das Cooperativas de Saúde ao Código do Consumidor, sendo abusiva a excludente dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento coberto. E “
o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
”. (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

3)

Periculum in mora

demonstrado pela agravada quando da formulação de seu pleito perante o juízo primevo, eis que a doença acometida pela recorrida evolui.

4)
Recurso desprovido”.

Em suas razões de embargos, a Unimed cita o julgamento do paradigmático Recurso Especial nº 1.733.013/PR pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual restou firmado o entendimento naquele colegiado de que o Rol de Procedimento e Eventos em Saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar seria taxativo, razão pela qual os procedimentos não previstos na referida lista não teriam cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, motivo pelo qual requer a reforma da decisão colegiada.

Ocorre que tal entendimento encontra
dissonância
no próprio c.STJ, uma vez que a Terceira Turma daquela Corte Superior segue posicionando-se, de forma pacífica, no sentido de que
“o rol de
procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato”.
(AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).

Também cito, especificamente sobre medicamentos,
verbis
: “
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato”.
(AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Na hipótese, a agravada conseguiu deferimento da tutela de urgência para aquisição do medicamento OLUMIANT para o seu tratamento de artrite reumatoide, o qual havia sido recusado pela operadora de saúde, ao argumento principal de que não haveria cobertura contratual para tal fornecimento, conforme exclusão prevista na norma da ANS.

No acórdão impugnado restou esclarecido, a um, que o fármaco está devidamente registrado na ANVISA para o tratamento pretendido, não se tratando de medicamento experimental ou (
off label
), a dois, previamente a prescrição do Olumiant foram prescritos diversos medicamentos com aplicação por infusão intravenosa em ambiente hospitalar, mas sem eficácia para sua enfermidade, e todos os medicamentos anteriores foram disponibilizados pela operadora, a três, o quadro da agravada é muito grave e descrito em laudo médico que demonstra a necessidade do medicamento.

A propósito, o entendimento manifestado no acórdão embargado também está consentâneo ao deste Colegiado até o presente momento,
verbis
:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LAUDO MÉDICO JUSTIFICA NECESSIDADE PLANO DE SAÚDE NÃO PREVISTO NA ANS RECUSA ADMINISTRATIVA INDEVIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, posto que comprovou a necessidade de que o autor se submeta ao tratamento, com a administração do medicamento pleiteado e constante em laudo médico, na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico do paciente, justamente por ser quem detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento. 2. Resta preenchido o requisito do periculum in mora em virtude de que a doença acometida pelo paciente notoriamente evolui em considerável velocidade, de modo que o momento em que iniciado o tratamento, com a administração do fármaco indicado, se revela como fator determinante para contribuir com a redução da progressão da metástase, além de poder representar uma melhoria na sua sobrevida e qualidade de vida. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016). 4. Esta Colenda Câmara Cível enfrentou, recentemente, debate específico acerca do tema, em que também figurou como parte a ora agravante, restando mantida inalterada, por unanimidade de votos, a decisão recorrida, que havia deferido a liminar para determinar o fornecimento, pelo plano de saúde, do medicamento Palbociclibe 125mg. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007246, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019).

Na verdade, não foi alegada existência de vício a macular o acórdão, tratando-se de aclaratórios com propósito de rediscussão da matéria já decidida (suposto “
error in procedendo
” por violação aos princípios do
pacta sunt servanda
e da segurança jurídica. Mas, os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas. (STJ, AgRg no AREsp nº 681.659/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Por fim, quanto ao prequestionamento, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais
ou constitucionais suscitados no recurso, sendo suficiente o enfrentamento da tese jurídica sustentada. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 607.104/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016). Não bastasse, a interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado
.

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
negar-lhes
provimento.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1)
Os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2
)
Inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores, principalmente quando a decisão embargada não ostenta nenhum vício do 1.022, CPC.

3
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.